Tribunal: TJDFT
Processo: 0715555-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715555-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. K. M. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: NOHA MOHAMAD RADWAN OMAR OSMAN CHABRAVI AGRAVADO: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J. K. M. A. M. contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n. 0716385-36.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor da MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A., que assim decidiu: “A peça inaugural carece de emenda. Conforme se extrai do acórdão n. Acórdão 1763721, da lavra do Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO “[...]Atenção domiciliar é um termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio e pode ocorrer em dois regimes: assistência domiciliar e internação domiciliar. Assistência Domiciliar é o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas, desenvolvidas em domicílio. A Internação Domiciliar é o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. 2. A atenção domiciliar impõe um Plano de Atenção Domiciliar - PAD que contemple: 1) a prescrição da assistência clínico-terapêutica e psicossocial para o paciente; 2) requisitos de infraestrutura do domicílio do paciente, necessidade de recursos humanos, materiais, medicamentos, equipamentos, retaguarda de serviços de saúde, cronograma de atividades dos profissionais e logística de atendimento; 3) o tempo estimado de permanência do paciente no Serviço de Assistência Domiciliar - SAD, considerando a evolução clínica, superação de déficits, independência de cuidados técnicos e de medicamentos, equipamentos e materiais que necessitem de manuseio continuado de profissionais; 4) a periodicidade dos relatórios de evolução e acompanhamento. O PAD deve ser revisado de acordo com a evolução e acompanhamento do paciente e a gravidade do caso [...] (ANVISA, Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006).” (Acórdão 1763721, 0700205-59.2023.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2023, publicado no DJe: 06/10/2023.) O Superior Tribunal de Justiça, apreciando a matéria, estabeleceu requisitos objetivos para a concessão da internação domiciliar, senão vejamos: "Por outro lado, a fim de evitar o desequilíbrio contratual, devem-se observar as seguintes diretrizes para o deferimento do tratamento domiciliar: "(...) i) haver condições estruturais da residência, (ii) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) indicação do médico assistente, (iv) solicitação da família, (v) concordância do paciente e (vi) não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital" (REsp 1.662.103/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 13/12/2018). Nessa perspectiva, conquanto acostado aos autos a carteira do beneficiário do plano de saúde, não se mostra possível certificar a correta identificação, na medida em que não consta o correlato nome da parte autora (ID 230906337). Na oportunidade, o beneficiário deverá comprovar o status de adimplência ante a operadora requerida. Ato seguinte, a parte autora deverá acostar aos autos decisão administrativa assim como os documentos atinente ao deferimento anterior de home care por 12 horas, a fim deste Órgão Jurisdicional avaliar a evolução histórica do quadro clínico do paciente, tal como para fins de subsidiar eventual prova pericial a ser realizada nestes autos. Ademais, não é possível, apenas a partir do relatório médico de ID 230906331, concluir pela necessidade de todos os cuidados técnicos e profissionais indicados pelo médico assistente. Nesse sentido, o médico assistente deverá preencher a tabela NEAD, justificando a pontuação atribuída, bem como relatório médico detalhado, esclarecendo a concreta necessidade de equipe multidisciplinar técnica, dos referidos medicamentos, bem como dos materiais e insumos. Com efeito, as tabelas ABEMID e NEAD, desenvolvidas pela Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar e o Núcleo Nacional das Empresas de Assistência Domiciliar, são tabelas de avaliação de complexidade assistencial, ou seja, contém critérios de elegibilidade para avaliação da inclusão em programa de internação domiciliar (Home care); elas parametrizam e, portanto, buscam fornecer critérios objetivos e técnicos para se avaliar, concretamente, as múltiplas necessidades dos pacientes elegíveis para Home care. São utilizadas AMPLAMENTE por TODOS OS TIPOS de planos de saúde, inclusive pela rede de saúde pública - vide a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que adota a tabela ABEMID, pois fornecem, exatamente, parâmetros objetivos e TÉCNICOS para a tomada de decisões quanto aos diversos serviços possíveis em Home care. Transportando tais conceitos médicos para o cosmos jurídico, a "Tabela ABEMID representa um parâmetro objetivo que não pode ser desconsiderado, sob pena de serem proferidas decisões não isonômicas" (Acórdão 1874820). Mais ainda, se tanto o STF, quando da edição do Tema 1234, quanto o STJ, quando do julgamento dos EREsp's 1.889.704/SP e 1.886.929/SP (DJe 03/08/2022), reconheceram a importância da medicina baseada em evidências, vale dizer, "o uso consciente, explícito e criterioso das melhores evidências atuais na tomada de decisões sobre o cuidado individual dos pacientes" (David Sackett, William Rosenberg, Muir Gray, Brian Haynes &amp; Scott Richardson. Evidence based medicine: what it is and what it isn’t), por um parâmetro de simetria deve ocorrer a adoção das mencionadas tabelas para se verificar a complexidade assistencial em casos de Home care, que inclusive são amplamente utilizadas por médicos peritos, vide a vasta jurisprudência deste E. TJDFT. Muito embora o médico assistente tenha autoridade para prescrever o melhor tratamento para o paciente que acompanha, não tem ele a última palavra sobre a questão, especialmente quanto está envolvido o custeio de serviços prestados por planos de saúde, sob pena de se instaurar, inclusive nos processuais judiciais, uma ditadura do médico assistente, em evidente ofensa à ampla defesa, ao contraditório e ao próprio estado da arte médico. Por sua vez, o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira da parte. Na hipótese vertente, necessário se faz o controle judicial de modo a impedir que o benefício seja deferido indistintamente a quem dele não necessita. Da análise dos documentos que forem juntados, será possível averiguar se a parte tem ou não condições de arcar com as custas de ingresso, as quais, na Justiça do Distrito Federal, tem a modicidade por característica. Por sua vez, o princípio da colaboração, de fundo democrático, é vetor bidirecional para o comportamento dos atores processuais. “É certo que o órgão jurisdicional exerce um exame prévio e inicial sobre a viabilidade do processo, incluindo aí a suficiência e a clareza da narrativa formulada pelo demandante e ainda a congruência entre as alegações e o pedido (art. 330, § 1o, do CPC/2015). Eventuais irregularidades aí verificadas podem determinar a extinção do processo sem a resolução do mérito por indeferimento da petição inicial (arts. 330 e 485, I, do CPC/2015). [...] Ponto igualmente interessante na construção do objeto litigioso do processo está na necessidade de as partes pormenorizarem suas alegações na ação e na defesa como um reflexo do dever de fundamentação analítica do juiz” [1]. Por tudo isso, deve o magistrado exigir a apresentação de documentos atualizados que comprovem a situação econômico-financeira do postulante. Nesse sentido, forte no artigo 99, § 2o, do CPC, colacione a parte demandante: a) cópias das folhas da carteira de trabalho constando o emprego e salário atuais (inclusive folha dos reajustes), contracheques ou comprovantes de renda mensal do demandante, de seu CÔNJUGE, OU DEMAIS MEMBROS ASSALARIADOS QUE RESIDAM SOB O MESMO TETO[2], dos últimos seis meses; b) cópias dos extratos bancários de contas de titularidade das referidas pessoas dos últimos três meses; c) cópias dos extratos de cartão de crédito de titularidade das referidas pessoas dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. Faculto à parte requerente, entretanto, o recolhimento das custas. Por fim, vale ressaltar que, conforme descortinado na Nota Técnica no 8, CIJ/TJDFT, as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Tal fato foi confirmado e amplamente divulgado pelo site Migalhas (https://www.migalhas.com.br/quentes/404442/quanto-custa-entrar-na-justica-em-2024-veja-valor-em-todos-os-estados). Por outro lado, nos termos do Projeto de Custo Unitário da Execução Fiscal no Distrito Federal, advindo da cooperação interinstitucional da PGDF com o TJDFT e realizado pela FDRP/USP, o custo médio provável baseado em atividades do processo de execução fiscal médio, em 2019, era de R$ 8.763,00 (oito mil, setecentos e sessenta e três reais). Assim, a questão pertinente à concessão exacerbada da assistência judiciária gratuita não é apenas de renúncia de receita, mas também, como apontam Oliveira, Mendes e Silva Neto (A tragédia dos comuns e o acesso à justiça: uma introdução econômica a problemas do acesso à Justiça no Brasil. Revista de Processo, v. 335, jan. 2023, p. 357-375. Revista dos Tribunais Online – Edições Thomson Reuters), “dos incentivos gerados pela possibilidade de uma free ride judicial – litigar sem pagar custas e sem risco de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Esta possibilidade se torna um elemento extremamente relevante na decisão racional sobre litigar ou não litigar, e pode levar à decisão de litigar mesmo quando a chance de êxito é pequena ou à decisão de recusar uma proposta que estaria dentro do “espaço de acordo” (se existissem custas). Isso do ponto de vista das partes. Já para o Judiciário, [...] nesse cenário, a isenção dos ônus sucumbenciais acaba por retirar quase todos os custos da demanda, fazendo com que mesmo o indivíduo avesso a riscos tenha tendência a optar pelo ajuizamento da ação, ainda que suas chances de êxito não sejam significativas.” Demais emendas: A melhor doutrina, desde o Código de Processo Civil de 1939, afirma que a expressão genérica “protesto pela produção de provas”, amiúde presente nas petições iniciais, é de ridícula inutilidade (Alfredo de Araújo Lopes da Costa, Direito Processual Civil, v. II, p. 337; e J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. III, 1994, n. 126.1, p. 211). Não basta, simplesmente, ao final da petição, “protestar pela produção de toda a prova em direito admitida”, expressão que não produz efeito jurídico algum. O artigo 319, VI, do CPC estatui que a petição inicial indicará, de maneira objetiva e articulada, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Ou seja, é ônus da parte informar e concatenar, em face as alegações apresentadas e dos diferentes conjuntos de fatos expostos, como eles serão provados, seja mediante prova documental (que já deverá acompanhar a petição inicial – veja as normas infra), testemunhal (obviamente não é o momento de as testemunhas serem indicadas, mas é imprescindível a indicação e o esclarecimento se determinados fatos serão provados mediante prova oral) ou pericial. Nesse sentido, em relação à prova documental, os artigos 373 e 434 do CPC preveem que “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito” e que “incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações”. Em outras palavras, todo o conjunto probatório, especialmente o documental, deve acompanhar a exordial, exceto quando ocorram fatos novos posteriormente à fase inicial ou em réplica (momento em que serão admitidos documentos novos para se contrapor à contestação e aos documentos que a acompanham), conforme preceituam os artigos 435 e 437 e do CPC, ou, quiçá, em caso de eventual perícia. Tudo sob pena de preclusão, pois todo o conjunto probatório documental, salvo as mencionadas exceções, deve vir ao processo na fase postulatória. Assim sendo, nos termos da norma contida no artigo 319, VI, do CPC, caso assim deseje, colacione o autor outros documentos que entender pertinentes e indique, de maneira objetiva e articulada, as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Prazo de 15 (quinze) dias.” O agravante alega que, sendo menor de idade e desprovido de rendimentos próprios, faz jus à concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, que presume a veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural. Argumenta que a decisão recorrida desconsiderou tal presunção ao exigir comprovação da hipossuficiência financeira dos seus representantes legais. Destaca, ainda, que: “a hipossuficiência capaz de gerar o direito à gratuidade de justiça é do autor da ação e não de sua representante legal” e que “considerando que a Agravante é menor de idade, sem renda, presume-se a insuficiência de recursos, somente podendo ser ilidida por prova em sentido contrário”. Requer, liminarmente, a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, autorizando o prosseguimento da ação originária sem o recolhimento de custas, até o julgamento final do presente agravo. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz exigir maior comprovação da hipossuficiência, ou mesmo indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. No caso em tela, reservada a discussão sobre o mérito, a ser realizada no momento apropriado e em conjunto com o e. Colegiado, tenho que o pedido de liminar merece ser acolhido, para evitar que a petição inicial seja prematuramente indeferida pela falta do recolhimento do preparo, ou decorrente da ausência de comprovação da hipossuficiência pelos membros da família do menor, parte autora. Isso posto, defiro a liminar, para afastar, até o julgamento do mérito do presente recurso, a exigibilidade do recolhimento de custas, ou a apresentação de comprovação de hipossuficiência financeira de membros da família do recorrente. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator